Tribunal: TJES
Processo: 5005658-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005658-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN RAMOS DO NASCIMENTO

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005658-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN RAMOS DO NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS ANTUNES PRADO CABRAL - ES35567

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA ANALISAR A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPENSAÇÃO ENTRE A MENORIDADE RELATIVA E O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo”
. 2. Ordem parcialmente concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005658-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN RAMOS DO NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: THAIS ANTUNES PRADO CABRAL - ES35567

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa apresentou petição (evento 652259), com a juntada da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o HABEAS CORPUS Nº 857309, concedeu a ordem, “de ofício, para anular o acórdão estadual proferido no HC nº 5005658-18.2023.8.08.0000 e determinar que a existência de eventual ilegalidade cometida pelo Juízo sentenciante seja apreciada pelo Tribunal a quo”.

A fim de relembrar a questão, a impetrante pretende a desconstituição da coisa julgada da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos autos do processo nº. 00162787920178080035, alegando flagrante ilegalidade no cálculo dosimétrico.

Importante consignar, ainda, que o paciente foi condenado nas iras do artigo 121, §2º, I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Dessa forma, passo à reanálise da pena.

Ao compulsar os autos verifica-se que
o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos, previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, exasperou a pena-base em 02 anos. Para tanto, valorou negativamente a circunstância referente à culpabilidade:

“o réu agiu com elevado grau de CULPABILIDADE, sendo intensa e acentuada a sua conduta, restando claro o
modus operandi
empregado no cometimento do delito, com a participação de menores de idade na empreitada criminosa (...).

Portanto, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de homicídio qualificado possui, em seu preceito secundário, um intervalo de 18 (dezoito) anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Na segunda fase, a defesa pretende a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, no que possui razão.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo”. (AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Portanto, reformo a pena intermediária para aplicá-la em 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, eis que ausentes causas de aumento ou diminuição.

Ante tudo o que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, cumprindo a determinação do STJ, a fim de reformar a r. Sentença, no tocante à segunda fase dosimétrica.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.